Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS ILÍCITOS DEMONSTRADOS. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, para condená-lo ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à primeira autora e de R$3.000,00 (três mil reais) para o segundo e terceiro autor; bem como, julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que nunca adentrou ao imóvel sem permissão dos moradores. Argumenta que se despiu na tentativa de provar que não estava com gravador, e como a rua estava deserta não houve ofensa à honra. Sustenta que não restou provado que relatou a vida familiar para conseguir declaração no trabalho dos filhos. Defende que restou provado que a primeira recorrida fez uma denúncia falsa, o que lhe gera o direito a ser indenizado por danos morais. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e procedência do pedido contraposto.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo tendo em vista a declaração de hipossuficiência apresentada e ausência de registro de trabalho na CTPS. Contrarrazões apresentadas sob ID. 44596010.
4. A controvérsia cinge-se em averiguar se os atos praticados pelo réu/recorrente são aptos a configurar dano moral, e se o pedido contraposto merece acolhimento.
5. No caso sob análise, os autores/recorridos narraram que a primeira autora foi casada com o requerido entre 28.05.1999 e 1o.08.2016, período em que nasceram o segundo e a terceira autora, filhos em comum do ex-casal. Afirmaram, em síntese, que: 1) em 04.08.2021, o réu por não conseguir entrar na residência onde os autores moravam fez um escândalo e se despiu, ocasião em que a polícia militar foi acionada; 2) em 08.11.2021, o réu foi ao local de trabalho dos filhos e expôs a vida intima deles no intuito de obter declaração de trabalho; 3) em 01.02.2022, o réu por não conseguir adentrar ao imóvel, no qual os autores moravam, forçou o cadeado a ponto de danificar.
6. O art. 186 do Código Civil preconiza que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
7. Quanto aos fatos ocorridos em 04.08.2021, é incontroverso que o réu, em um momento de total descontrole, se despiu na presença da autora. No vídeo ID. 116909744, é possível verificar a conduta de cunho ofensivo e pejorativo, sendo passível de reparação por danos morais; pois, ao expor suas partes íntimas inegavelmente causou um prejuízo moral aos presentes. Logo, não merece prosperar a alegação de que a rua estava vazia e não houve ofensa à honra. Demais disso, não deve ser conhecida à tese que o recorrente se despiu para provar que não portava gravador, porque tal tese não foi deduzida perante o juízo de origem. Há, portanto, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância.
8. Em relação aos fatos de 08.11.2021, é incontroverso o comparecimento do réu no ambiente de trabalho dos filhos, segundo e terceiro autores. Nesse ponto, destaca-se que a informante “Acsa Lia Campanate” afirmou em audiência que “soube do episódio referente ao trabalho dos irmãos, disse que eles (os irmãos) chegaram em casa extremamente chateados, muito tristes e até revoltados com a conduta do pai”. E quando questionada pelo juízo sobre qual conduta o réu teria feito, a informante respondeu “ele foi até o serviço deles, pediu informações sobre o trabalho e uma declaração”. Tal narrativa é corroborada pelo print da conversa de whatsapp (ID. 44595783) que a parte ré/recorrente diz “Que crime eu cometi? Porque peguei uma declaração de trabalho na escola? Vc é filho, não crime nisso! Então faço uma pergunta em defesa da verdade! Se tivesse que lhe pedir vc se negaria a me dar a declaração? Justamente para não te comprometer que fui lá e peguei! ENTENDEU?? Eu fiz foi te poupar!!! Pense...”. Dessa forma, observa-se que a conduta do réu gerou constrangimento e abalo ao segundo e terceiro autores de modo que a conduta inadequada, conforme destacado em sentença, poderia, de fato, tê-los prejudicado com eventual advertência e, até mesmo, demissão (artigo 5o, LJE).
9. Sobre os fatos ocorridos em 01.02.2022, em que pese o vídeo ID. 116909744 não registrar a data do ocorrido, é possível observar que o réu, na companhia de outra mulher, força a abertura do portão da residência dos autores/recorridos. Na hipótese, resta claro que o réu/recorrente não tinha permissão para adentrar, caso contrário, não teria sido dificultada sua entrada com a troca do cadeado. Registra-se que o fato de o autor ser coproprietário do bem, não o autoriza a ingressar a qualquer momento, pois, conforme preceito inserto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento dos moradores.
10. Neste contexto, destaca-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a intimidade, a privacidade, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No caso, verifica-se que os fatos narrados superam o mero mal-estar ou dissabor da vida cotidiana, malferindo os direitos da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação pelos prejuízos morais experimentados.
11. Por fim, destaca-se que não merece acolhimento o pedido contraposto. O réu/recorrente aduziu que a 1a autora/recorrida simulou uma situação, ligando para a polícia e requerendo o cumprimento de medida protetiva já revogada. Afirmou que a 1a autora/recorrida o acusou injustamente. Todavia, o fato da 1a autora/recorrida requerer proteção policial ou tutela jurisdicional não demonstra a existência de qualquer ato ilícito ou abuso de direito apto a justificar a pretensão apresentada.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.